Tribunal: TJDFT
Processo: 0766375-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE SHOW. COMPROMETIMENTO DO LOCAL EM DECORRÊNCIA DE CHUVAS TORRENCIAIS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REEMBOLSO DOS INGRESSOS REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminares de ilegitimidade passiva apresentadas pelos recorrentes DC SET e IT.ART rejeitadas.
2. O dano só pode ser de responsabilidade da empresa quando, de alguma forma, for consequência do descumprimento do dever de adequação e qualidade do serviço ou produto. A teoria objetiva, embora dispense a culpa do agente, condiciona a responsabilidade do fornecedor de serviços a alguma falha que possa ser apontada como causa do dano.
3. Na hipótese, o cancelamento do show decorreu de evento natural, imprevisível e estranho à relação de consumo. Com as chuvas torrenciais, o acesso ao local foi inviabilizado e os estacionamentos e áreas internas foram alagadas. Esse cenário é suficiente para suprimir a relação de causa e efeito entre o cancelamento e a ação da empresa ré.
4. Sobre o tema, esta e. Turma Recursal, em 1o/7/2024, julgou caso análogo e concluiu que, em se tratando “de evento natural que ultrapassa o risco inerente à atividade da Recorrente, afasta-se o nexo de causalidade o que impede que o prestador de serviço seja responsabilizado por eventuais danos sofridos". (Acórdão 1885525, 07693796420238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Inexistindo falha na prestação de serviços do fornecedor, não se configuram a responsabilidade civil e o dever de reparar os danos, sejam materiais, sejam morais.
6. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
8. Sem custas e honorários.